Tribunal: CARF
Processo: 13855.001887/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001887/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FLORANECTAR IND., COM., IMP. E EXP. DE MEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS JUDICIAL
E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece da matéria que não está contida no lançamento por ser estranha
à lide.
CONHECIMENTO.
CONDUTAS
TIPIFICADAS
PENALMENTE.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula
Carf no 28.)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUBROGAÇÃO. PRODUÇÃO
ADQUIRIDA DE TERCEIROS.
Subroga-se na empresa adquirente a responsabilidade pelo pagamento das
contribuições previdenciárias devidas pelos produtores rurais pessoas físicas
em relação à produção deles adquirida. A inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (Súmula Carf no 150.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada à Medida Provisória no 447,
de 17 de novembro de 2008, e da questão relativa ao sobrestamento do julgamento até o deslinde
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001887/2009-91
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001887/2009-91

do Recurso Extraordinário no 363852, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária devida por subrogação na
venda da produção rural adquirida de terceiros, no período de 01/2004 a 12/2007.
A impugnação do lançamento (e-fls. 788 a 818) foi considerada improcedente (e-
fls. 985 a 996).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 1004 a 1018) em que se alegou:
a) que não efetuou o desconto das contribuições sobre a produção adquirida e,
portanto, não pode “posicionar-se na condição de Responsável” (e-fl. 1214);
b) que o contribuinte, ao deixar de efetuar o desconto, não praticou crime de
sonegação de contribuição previdenciária;
c) que faz jus à imunidade tributária prevista no inc. I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, dada a sua condição de exportadora.
Ao final do recurso, apresentou os seguintes pedidos (e-fl. 1.220):
5.1 - Se reconheço a prevalência da benesse Constitucional traduzida pela Imunidade
Tributaria, nos termos do art. 149, §2°, inciso I do Codex;
5.2 - Se reconheça a imunidade Tributária como instituto politico-fiscal fomentador das
exportações, revertendo-se diretamente sobre o crescimento econômico País;
5.3 - Se reconheça que o termo receita, constante no inciso I, §2°, do artigo 149 da
Constituição Federal, representa a entrada- de dinheiro decorrente da exportação;
5.4 - Se reconheça a inaplicabilidade interpretativa de texto Constitucional através de
ato administrativo (Instrução Normativa da Superintendência da Receita Federal);
5.5 - Se reconheça que a Empresa-Recorrente não realizou os descontos consistentes no
tributo FUNRURAL, no aporte de 2,1 % no período em disputa;
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001887/2009-91

5.6 - Se reconheça, destarte, que a Empresa-Recorrente não se sub-rogou na condição de
Responsável Tributária
5.7 - Se reconheça que a Empresa-Recorrente não reúne os pressupostos de
admissibilidade processual para situar-se no pólo passivo da relação jurídico-tributária,
como contribuinte passivo indireto;
5.8 - Se reconheça a existência de responsabilidade por parte dos Agentes da Receita
Federal do Brasil atuantes nesta Região, que durante os anos de não-recolhimento do
tributo FUNRURAL, nunca alertaram, intimaram ou notificaram a Empresa-Recorrente
sobre a necessidade do desconto;
5.9 - Se reconheça que não houve os lançamentos nas notas fiscais de entrada, quando
deveriam constar nos campos “informações gerais" ou “descrição dos produtos":
5.10 - Se reconheça, face a Medida Provisória 447/08 e ao Recurso Extraordinária
363852, a temeridade da longevidade da exação do tributo FUNRURAL;
5.11 - Se reconheça a inocorrência do crime de sonegação de contribuição
previdenciária, `por iminente falência de objeto material e jurídico;
5.12 - Se reconheça a necessidade de se aguardar o julgamento do Recurso
Extraordinário 363852, Acórdão que decretara a legalidade e legitimidade da exação do
tributo FUNRURAL:
5.13 - Seja decretada a total, plena, completa, insubsistência do Auto de Infração
referente ao processo 13855.001887/2009-91, bem como seus reflexos previdenciários
(SENAR) e penais (Representação Fiscal para fins Penais).
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo.
A DRJ não apreciou a questão da subrogação (e-fl. 991) em face da
concomitância, porquanto a mesma matéria foi levada à discussão judicial pelo contribuinte. O
recorrente não questionou a concomitância, limitando-se a arguir, no recurso, em relação à
matéria, as mesmas alegações da impugnação. Tornada incontroversa a concomitância, não
conheço das alegações relativas à condição do recorrente enquanto sujeito passivo da obrigação
tributária, em razão da subrogação, por força da Súmula Carf no 1.
Também não conheço da questão relacionada à imunidade das receitas de
exportação porque, tal e qual esclarecido no acórdão recorrido, essa matéria não compõe o
lançamento, que se refere à contribuição devida pelos produtores rurais de quem foi adquirida a
produção, e não à contribuição incidente sobre as receitas da empresa.
Também não conheço das alegações acerca da conduta das Autoridades Fiscais
que, segundo o recorrente, não teriam, por anos a fio, orientado adequadamente o contribuinte
sobre como cumprir a lei porque essa matéria não está nos limites da lide, porquanto o
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001887/2009-91

contencioso tributário não se presta a apurar a conduta funcional do agente público. Não é
demais lembrar, entretanto, que o desconhecimento da lei não justifica o seu descumprimento.
Não conheço, ainda, em razão da Súmula Carf no 28, das alegações relativas à
prática de condutas tipificadas penalmente, que constam de representação fiscal para fins penais.
Conheço, pois, apenas da questão relacionada à Medida Provisória no 447, de 17
de novembro de 2008 e da questão relativa ao sobrestamento do julgamento até o deslinde do
Recurso Extraordinário no 363852.
Sobre os efeitos da MP no 447, de 2008, e do RE no 363852, em nada afetam o
presente lançamento. Aquela medida provisória não modificou o dever legal previsto no inc. IV
do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e nem o art. 25 da mesma lei. Já o RE no
363.852 não se aplica aos casos em que o lançamento tenha sido efetuado após o advento da Lei
no 10.256, de 9 de julho de 2001, que deu nova redação ao art. 25 da Lei no 8.212, de 1991,
conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 718.874, já
transitado em julgado, e que foi o leading case do tema de repercussão geral no 669. Aplica-se,
pois, ao caso, a Súmula Carf no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas da questão
relacionada à Medida Provisória no 447, de 17 de novembro de 2008, e da questão relativa ao
sobrestamento do julgamento até o deslinde do Recurso Extraordinário no 363852, e por negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital